Tribunal: STF
Processo: HC 253081
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emerson Ruan Figueiredo da Silva em favor de Márcio Gabriel da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 956.326/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 14 DA LEI N. 10.826/2003 E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 11)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 21.9.2024, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, do Código Penal e 14, caput, da Lei 10.826/2003.



    Relata que a Procuradoria-Geral da República perante o STJ foi favorável à concessão da ordem. (p. 2)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 6)



    Sustenta que não teria sido caracterizada a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 9)



    Assevera que o Tribunal de Justiça, no julgamento do HC, teria acrescentado fundamentos ao decreto prisional. (p. 11)



    Argumenta que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime aberto ou concedido o sursis, diante da primariedade do paciente, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às do regime fechado. (p. 15)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade e a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 19)



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 249.598, que impugnava o mesmo ato coator originário, ao qual neguei seguimento sem análise do mérito.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, ressaltou o seguinte:



    ‘No caso dos autos, a materialidade delitiva está suficientemente demonstrada e os indícios de autoria, por sua vez, decorrem dos elementos coligidos na fase preliminar administrativa, notadamente dos depoimentos dos policiais condutores. No caso dos autos, a materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (pág. 20), e os indícios de autoria, por sua vez, decorrem dos elementos coligidos na fase preliminar administrativa, notadamente dos depoimentos dos policiais condutores. Dessume dos autos que o custodiado fora flagrado portando um revólver marca Taurus, calibre 38, devidamente municiado, sendo um deles picotados e quatro íntegros. Na hipótese, se não bastasse a gravidade em concreto do delito, vislumbro presentes os requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao autuado o benefício da liberdade provisória, cumulada com a fixação de medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso em tela. Com efeito, trata-se de crime concretamente grave, pois o autuado foi flagrado portando uma arma de fogo, produto de furto, devidamente municiada, sendo que um cartucho estava picotado, a evidenciar que a arma já foi utilizada. Além disso, verifica-se que o custodiado responde pela prática do crime doloso contra a vida’.



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o seguinte:



    ‘Destarte, externaram-se as razões de decidir, com respaldo no conteúdo do auto de prisão em flagrante, nos termos dos artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, nada indicando abstração, a par de o quadro narrado evidenciar, em tese, dolo exacerbado diante de crimes concretamente graves, porquanto flagrado o paciente portando arma de fogo produto de furto e municiada, com um dos cartuchos picotado, situação a evidenciar o uso do artefato, daí a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    A situação, pois, denota a materialidade do crime e a existência de indícios de autoria, na hipótese reforçadas pelo recebimento da denúncia, vedada análise aprofundada das provas pela estreita via eleita, inferindo-se dos autos a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, ainda mais diante da fuga do paciente ao se deparar com os policiais militares, impondo destacar que Márcio Gabriel, não bastasse, responde pela prática de crime doloso contra a vida (autos sob o n.º 0005213-82.2015.0156 - fls. 42/44), situação a acentuar o risco do porte de arma por parte do paciente’.



    Como já afirmado,  independentemente dos fundamentos expostos no acórdão impugnado, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o fundado receio de reiteração delitiva do agravante, que responde a outra ação penal pela prática de crime doloso contra a vida.



    Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública”. (eDOC 10, p. 2)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais motivados pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir de ações penais em curso, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, e o HC 187.746 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020, que trata de situação muito assemelhada à do paciente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Ademais, não cabe no juízo de legitimidade da constrição pessoal a especulação quanto a eventual pena em concreto do acusado ou seu regime inicial de cumprimento.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente